Tribunal: STJ
Processo: 5033163-10.2019.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2157558 - MG(2024/0257307-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: JOANA FARIA SALOME - MG096744
RECORRIDO
: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA E
FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
FRANCISCO NIEBUHR NETO - PR065848
FRANCISCO PALUDO - PR049880
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR À
IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA E PELA INCIDÊNCIA DA TAXA
SELIC COMO FATOR DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A
CPC/2015.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
TIDOS
POR
VIOLADOS
NÃO
PREQUESTIONADOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido
de ser adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido,
se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados,
ainda que seja uma taxa que englobe juros e correção monetária. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça externa o entendimento de que “o
mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à
compensação tributária” (Súmula n. 213 do STJ) e que a sentença que declara
o direito ao indébito tributário, ainda que seja proferida na ação
mandamental, pode ser utilizada, após o trânsito em julgado e no âmbito
administrativo, no procedimento de compensação tributária, mesmo quanto
aos valores recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração, nos termos
estabelecidos pela legislação de regência; situação essa não alcançada pelas
Súmulas n. 269 e 271 do STF, uma vez que não há retroação dos efeitos da
sentença, mas eficácia prospectiva. Precedentes.
4. No que se refere às alegações de violação do
da
art. 23
e do
do
as Súmulas n. 211 do STJ
Lei n. 12.016/2009
art. 927
CPC/2015,
e 282 do STF impedem o conhecimento do recurso especial, tendo em vista
não estarem prequestionados.
Documento eletrônico VDA55947214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d6e0ea8-53b3-47ee-9dd1-7887472e12f8

5. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d6e0ea8-53b3-47ee-9dd1-7887472e12f8

RECURSO ESPECIAL No 2157558 - MG(2024/0257307-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: JOANA FARIA SALOME - MG096744
RECORRIDO
: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA E
FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
FRANCISCO NIEBUHR NETO - PR065848
FRANCISCO PALUDO - PR049880
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR À
IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA E PELA INCIDÊNCIA DA TAXA
SELIC COMO FATOR DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A
CPC/2015.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
TIDOS
POR
VIOLADOS
NÃO
PREQUESTIONADOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido
de ser adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido,
se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados,
ainda que seja uma taxa que englobe juros e correção monetária. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça externa o entendimento de que “o
mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à
compensação tributária” (Súmula n. 213 do STJ) e que a sentença que declara
o direito ao indébito tributário, ainda que seja proferida na ação
mandamental, pode ser utilizada, após o trânsito em julgado e no âmbito
administrativo, no procedimento de compensação tributária, mesmo quanto
aos valores recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração, nos termos
estabelecidos pela legislação de regência; situação essa não alcançada pelas
Súmulas n. 269 e 271 do STF, uma vez que não há retroação dos efeitos da
sentença, mas eficácia prospectiva. Precedentes.
4. No que se refere às alegações de violação do
da
art. 23
e do
do
as Súmulas n. 211 do STJ
Lei n. 12.016/2009
art. 927
CPC/2015,
e 282 do STF impedem o conhecimento do recurso especial, tendo em vista
não estarem prequestionados.
Documento eletrônico VDA55629669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: bee9061e-acac-482b-9997-ece9a1710975

5. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS,
com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
a c
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
que julgou a apelação cível n. 5033163-10.2019.8.13.0024, assim ementado:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA.
MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 18% PARA 25%. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA ESSENCIALIDADE E DA SELETIVIDADE. RE N. 714.139/SC.
TEMA N. 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REFORMA DA
DECISÃO. EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489, 927 e 1.022 do Código de
Processo Civil -
e do
da
sustentando, em síntese
CPC/2015
art. 23
Lei n. 12.016/2009,
(fls. 481-505):

Em seus embargos de declaração, portanto, o ente público alegou:
- A impossibilidade de atribuição de efeito pretérito ao mandado de
segurança, manejado como substitutivo de ação de cobrança, em afronta às súmulas
271 e 269 do STF, a implicar, por sua vez: - a omissão quanto à decadência da
impetração quanto aos 5 (cinco) anos pretéritos, devendo limitar-se a repetição do
indébito tributário - se é que possível seu manejo desta forma - aos 120 dias
pretéritos, configurando omissão de vigência ao disposto no
da lei federal
art. 23
a atrair, também, omissão quanto ao
parágrafo 2o da
12.016/2009
art. 102,
Constituição da República, que trata do efeito vinculante das ADIs (a
constitucionalidade do
da lei federal
foi firmada pelo STF por
art. 23
12.016/2009
ocasião do julgamento da
transitada em julgado em
.
ADI 4296/DF,
21/10/2021)
- A incorreção na fixação dos critérios de atualização monetária do indébito
a ser repetido;
- E, afinal de contas, a vedação constitucional do
a exigir a
art. 100,
expedição de precatório para o percebimento da verba na ordem cronológica de
condenações, a impedir totalmente a compensação que foi deferida à ora Recorrida,
inclusive com definição do STF no âmbito do tema 1.262 de repercussão geral.
Nenhuma das omissões apontadas foi sanada pelo acórdão recorrido, como
se o precedente do STF tivesse solucionado estes pontos, o que não ocorreu no
julgamento do Tema 745 de repercussão geral. Ora, identifica-se no aresto nada
menos do que 4 (quatro!) omissões relevantes [...] o acórdão embargado, ao deferir
a repetição de indébito na via estreita do mandado de segurança, sob a via da
Documento eletrônico VDA55629669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: bee9061e-acac-482b-9997-ece9a1710975

compensação tributária, é nulo porque deixou de aplicar tema de repercussão geral,
ensejando violação não ao tema em si, mas ao
do CPC de 2015
art. 927, inciso III,
que faz dele vinculante para todo o Poder Judiciário.

Ao final da peça recursal, requer “seja conhecido e provido o recurso especial,
sendo, assim, anulado ou reformado o acórdão recorrido” (fl. 505).
Contrarrazões apresentadas por BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE
DE VALORES LTDA. (fls. 509-528).
O Ministério Público Federal optou pela não apresentação de parecer (fls. 554-
556).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de mandado de segurança impetrado por BRINK’
S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. e OUTRAS contra ato
atribuído ao Superintendente de Arrecadação e Informação Fiscais da Secretaria da
Fazenda do Estado de Minas Gerais, objetivando pagar:
[...] o ICMS incidente sobre as operações de energia elétrica na alíquota
geral de 18% prevista na legislação estadual, afastando-se, consequentemente, a
aplicação da alíquota especial de 25% [e] assegurar o direito líquido e certo de: 1)
escriturar em seus livros fiscais, extemporaneamente, os créditos de ICMS
garantidos na forma do pedido anterior, que deixaram de ser aproveitados nos 5
anos que antecedem à propositura do presente
; e 2) apropriar-se dos créditos
writ
escriturados em razão do item anterior, nos moldes e na ordem que o
da Lei
art. 25
Complementar no
e a legislação estadual permitem (compensação com
87/1996
débitos próprios, de outros estabelecimentos ou transferência a terceiros),
devidamente atualizados pela taxa SELIC (fl. 8).
No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente porque “as
operações de energia elétrica contam com a alíquota de 25%, no âmbito do Estado de
Minas Gerais” (fl. 145).
Ao julgar a apelação das impetrantes, em um primeiro momento, o Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença de improcedência (fls. 229-
234).
Contudo, o órgão julgador se retratou e concedeu o mandado de segurança,
por ocasião do exercício do juízo de conformação com tese definida pelo Supremo
Tribunal Federal, no RE n.
(Tema n. 745 do STF, segundo a qual, “adotada
714.139/SC
pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao ICMS, discrepam do
figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de
Documento eletrônico VDA55629669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: bee9061e-acac-482b-9997-ece9a1710975

telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a
essencialidade dos bens e serviços”. Conforme consta do acórdão de retratação, “deve ser
exercido o juízo de retratação para reconhecer o direito da autora de recolhimento do
ICMS sob a alíquota interna de 18% no consumo de energia elétrica, bem como de
compensação dos valores recolhidos a maior, a título do referido imposto, nos últimos 5
anos anteriores à impetração do
” (fls. 259-263).
mandamus
Não obstante, as contribuintes opuseram embargos de declaração, alegando
que “pode haver dubiedade quanto à interpretação do dispositivo, levando o agente
público a entender que o acórdão apenas teria concedido o direito de compensar os
últimos 05 anos da impetração, não sendo possível compensar os valores pagos
indevidamente durante o trâmite processual até a data da alteração da alíquota aplicada
pelo Estado de Minas Gerais” (fls. 390-397).
Ao julgar os aclaratórios, o Tribunal de Justiça os acolheu, em parte, porque
“a Turma Julgadora concluiu, à unanimidade, que era devida a reforma do
, em
decisum
juízo de retratação, para conceder a segurança pleiteada pela empresa, o que,
naturalmente, envolve não só a compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos
05 anos anteriores à impetração do
, mas também aqueles que foram pagos a
mandamus
maior no curso do processo” (fl. 415).
Não satisfeito, o Estado de Minas Gerais opôs outros embargos de declaração,
aduzindo (fls. 429-435):

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao agravo interno “apenas
para reconhecer o direito de o agravante optar pelo recebimento da restituição do
indébito (desde a impetração do
, até a data da vigência do Decreto
mandamus
Estadual no
), por meio de precatório (art. 100 da
), ou pela
48.456/22
CF/88
compensação do crédito tributário, conforme a Súmula n. 461 do STJ”, incorreu em
inequívoca omissão porque não se atentou à recente definição pelo STF do tema
1.262 de repercussão geral (RE 1.420.691 afetado), que impede a repetição de
indébito via compensação por violar o
da constituição da república [...] o
art. 100
acórdão se omitiu quanto à impossibilidade de produção de efeitos patrimoniais em
mandado de segurança [...] como se vê das Súmulas 269, 271 e 632 do STF, como
também do julgamento da ADI 4296, transitado em julgado [...] incorreu o acórdão
em obscuridade, quiçá contradição interna, porque a pretexto de aplicar o Tema 905
de repercussão geral do STJ, transitado em julgado no dia
o afastou, na
13/09/2018,
medida em que determinou a compensação do ICMS pago a maior nos últimos 5
anos pela SELIC [...] ao impulso de tais razões e preenchidos os pressupostos de
regularidade do presente recurso, requer sejam conhecidos os presentes Embargos e
a eles seja dado provimento, integrando-se o v. acórdão com a manifestação
(prequestionamento) sobre as questões apontadas acima e, se este for o
entendimento, com atribuição de efeito infringente para que se suprima a
condenação do ente público à repetição de indébito ou, ao menos, para que se dê a
aplicação correto ao tema 905 de repercussão geral, com a incidência da SELIC
somente após o trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA55629669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: bee9061e-acac-482b-9997-ece9a1710975

Não obstante, o Tribunal de Justiça os rejeitou porque “o
pontuou
decisum
que, em
entrou em vigor a Emenda Constitucional n.o 113, que, em relação
9/12/2021,
aos índices de juros e de correção monetária nas demandas que envolvam a Fazenda
Pública, estabeleceu [...] a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice
da taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia – Selic [...] ficou
reconhecido o direito de compensação de créditos de natureza tributária, que é possível a
incidência da Taxa Selic sobre o importe devido, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices” (fl. 469).
Na sequência, o Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso especial,
no qual, como relatado, alega violação dos arts. 489, 927 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
e do
da
(fls. 481-505).
CPC/2015
art. 23
Lei n. 12.016/2009
Pois bem.
Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão embargado.
E, no caso, não se verifica violação desses dispositivos, tendo em vista a
fundamentação adotada pelo órgão julgador tornar desnecessária a integração pedida nos
aclaratórios.
Com efeito, quanto à incidência da taxa Selic e ao Tema n. 905 do STJ, não há
omissão nem obscuridade, pois o acórdão recorrido é expresso ao invocar a norma
constitucional para decidir a questão atinente à incidência da taxa Selic na correção de
indébito tributário.
E, a propósito da questão, convém registrar a orientação jurisprudencial deste
Tribunal Superior, no sentido de ser adequada a incidência da taxa Selic, a partir do
recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos
atrasados, ainda que, por lógica, seja uma taxa que englobe juros e correção monetária.
Nesse sentido, especificamente, quanto ao Estado de Minas Gerais,
:
vide
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.017.187/MG,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
14/11/2022,
17/11/2022;
REsp n. 1.991.778/MG,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/11/2022,
AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
11/11/2022;
REsp n. 1.412.417/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgRg no Ag n.
4/11/2014,
14/11/2014;
relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
1.145.760/MG,
19/11/2009,
DJe de 9/12/2009.
Também não há omissão quanto à tese definida pelo Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento do RE n.
pois, consoante se observa da
1.420.691/SP,
delimitação do Tema n. 1.262 do STF (“não se mostra admissível a restituição
administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância
Documento eletrônico VDA55629669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: bee9061e-acac-482b-9997-ece9a1710975

do regime constitucional de precatórios, nos termos do
da Constituição
art. 100
Federal”), a controvérsia nele decidida se refere à inconstitucionalidade da restituição
administrativa de indébitos tributários reconhecidos pelo Poder Judiciário, e não com
relação à possibilidade de o contribuinte optar pela compensação tributária.
É oportuno pontuar que, há muito, o Superior Tribunal de Justiça externa o
entendimento de que “o mandado de segurança constitui ação adequada para a
declaração do direito à compensação tributária” (Súmula n. 213 do STJ) e que a sentença
que declara o direito ao indébito tributário, ainda que seja proferida na ação
mandamental, pode ser utilizada, após o trânsito em julgado e no âmbito administrativo,
no procedimento de compensação tributária, mesmo quanto aos valores recolhidos nos 5
(cinco) anos anteriores à impetração, nos termos estabelecidos pela legislação de
regência; situação essa não alcançada pelas Súmulas n. 269 e 271 do STF, uma vez que
não há retroação dos efeitos da sentença, mas eficácia prospectiva (
:
v.g.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.096.112/RN,
em
DJEN de
relator Ministro Herman
12/11/2025,
18/11/2025; REsp n. 2.034.977/MG,
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
14/8/2024,
23/8/2024)
No que se refere à alegação de violação do
da
o
art. 23
Lei n. 12.016/2009,
Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre o prazo de 120 (cento e vinte) para a
impetração do mandado de segurança, o que revela a ausência de seu prequestionamento
e indica a inadmissibilidade do recurso, nos termos da Súmula n. 282 do STF, segundo a
qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada".
E, se não o bastante, nota-se que esse dispositivo legal não tem correlação
com a questão atinente à compensação tributária e, por lógica, não tem comando
normativo apto a ensejar eventual revisão do acórdão recorrido, o que enseja a
observância da Súmula n. 284 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nessa senda, entre outros:
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.218.549/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
26/11/2025.
Quanto à alegação de violação do
do
o Tribunal de
art. 927
CPC/2015,
origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou a respectiva tese
recursal, motivo pelo qual está ausente o prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ (“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”).
a quo
Por fim, deve-se anotar que não há contradição entre as afirmações da
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
e da ausência de
CPC/2015
prequestionamento, na medida em que é possível o julgado estar devidamente
fundamentado, mesmo sem o enfrentamento de todas as teses agitadas pelas partes (
:
v.g.
Documento eletrônico VDA55629669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: bee9061e-acac-482b-9997-ece9a1710975

AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.684.533/MT,
julgado em
DJe de
relator Ministro
3/4/2023,
11/4/2023; AREsp n. 1.783.990/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
15/3/2022,
30/6/2022)
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55629669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: bee9061e-acac-482b-9997-ece9a1710975

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.157.558 / MG
Número Registro: 2024/0257307-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210893004006 50331631020198130024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : JOANA FARIA SALOME - MG096744
RECORRIDO
: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA E
FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
FRANCISCO NIEBUHR NETO - PR065848
FRANCISCO PALUDO - PR049880
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:45
Código de Controle do Documento: e916e1db-6a02-4261-ba77-d17e9f8eb95c

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:45
Código de Controle do Documento: e916e1db-6a02-4261-ba77-d17e9f8eb95c